Tribunal: TJES
Processo: 5031727-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031727-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: SANDRO DE MORAIS PRETTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5031727-45.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – "AVIANCA".

RECORRIDO:

SANDRO DE MORAIS PRETTI
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que que adquiriu passagens aéreas de ida e volta e em classe executiva da recorrente AEROVIAS para os trechos internacionais entre Guarulhos – Bogotá (Colombia) – New York (EUA), sendo a ida no dia 23/08 e o retorno em 07/09/2024. Aduz que ao embarcar, foi acomodada em assentos premium, uma vez que a aeronave do voo, apesar de possuir classe executiva, não contava com poltronas flatbed (reclináveis até 180º).

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
a Requerida pagar à parte Requerente a quantia de
R$ 3.727,35
, a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).
CONDENAR
a Requerida a pagar à parte Requerente o valor de
R$ 5.000,00
, a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir do arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não há de se falar em acomodação do recorrido na classe econômica, sendo uma alegação especulativa é própria daqueles que não empregam esforços para ler as condições daquilo que estão contratando. Aduz que é evidente que a informação está amplamente disponível e acessível, sendo impugnada a alegação da inicial de que a companhia aérea não teria cumprido com os deveres de informação e transparência, pois totalmente inverídica e sem fundamento.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou que atuou para solucionar a interrupção dos serviços de forma hábil, inclusive não apresentou qualquer justificativa plausível para inviabilidade do fornecimento ou seu restabelecimento
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)